Tribunal: TJDFT
Processo: 0727574-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727574-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. M. A. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por N.M.A.S. contra decisão de ID 202205940 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com Autismo infantil; que é necessária a realização de consulta com fonoaudiologista; que aguarda agendamento desde 4/7/2023; que sua situação de risco está classificada como amarela (urgente); que a existência de fila de espera e a insuficiência de recursos públicos não são fundamentos suficientes para se ignorar o dever constitucional de concretização do direito à saúde. Busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação de agendamento de consulta em fonoaudiologia - linguagem, no prazo de 10 (dez) dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça concedida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. É certo que o direito à saúde configura inafastável dever do Estado (artigo 196 da Constituição Federal), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Todavia, devem ser observadas regras para o atendimento que garantam não apenas a igualdade formal, mas, sobretudo, a material, ao estabelecer tratamento diferenciado aos que estão em situação desigual, por meio de critérios axiológicos razoáveis. Na hipótese, conquanto o agravante esteja elencado no grau de risco amarelo (ID 202003477 – p. 5), que indica urgência na realização das consultas, os elementos então constantes nos autos não apontam o risco iminente de dano à vida se o agendamento não for realizado imediatamente, em detrimento das demais crianças e adolescentes que se encontram na fila espera e registradas com grau de risco ainda maior. O atestado de ID 202003474 (autos de origem) descreve a patologia, mas não aponta objetivamente a natureza emergencial da consulta. O próprio Ministério Público, no parecer de ID 202176978 (autos de origem), ressaltou que “não obstante o relatório recomendar a necessidade do procedimento em questão, não atestou de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da parte autora (ID 191935770, fls. 1/2 e 4), nos termos do Enunciado n.o 51 do CNJ e da do art. 1o, §§ 1 e 2 da resolução do Conselho Federal de Medicina n.o 1.4511”, oficiando, ao final, pelo indeferimento do pedido liminar. Imperioso frisar que o indeferimento do pedido de natureza liminar não representa autorização para a omissão estatal. Reconhece-se, exclusivamente, que deve assegurado o exercício do contraditório, uma vez que não se vislumbrou, com base nos elementos contidos no agravo de instrumento, situação de risco à vida que justificasse a imediata desconsideração da fila de espera, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos: ausência de qualquer deles implica o indeferido da tutela pretendida. 2. Embora seja possível afirmar que os documentos apresentados pela agravante são aptos a comprovar a necessidade da consulta na especialidade de neurologia pediátrica, não restou demonstrado, suficientemente, a situação de emergência que justifique a reforma da decisão. Os relatórios médicos não indicam situação excepcional de urgência. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1433346, 07157307220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022). Portanto, não está configurada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora